Tribunal: TJSP
Processo: 2198651-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Desapropriação. Espólio de João Bergamin, proprietário de 31,25% dos direitos sobre o imóvel. Coube à agravante, como herdeira, 10,9375% do valor total do imóvel, não dos 31,25% que cabia ao falecido, fração que lhe cabe em relação ao valor de indenização fixado para a totalidade do imóvel. Recurso provido para rejeitar a impugnação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Desapropriação. Espólio de João Bergamin, proprietário de 31,25% dos direitos sobre o imóvel. Coube à agravante, como herdeira, 10,9375% do valor total do imóvel, não dos 31,25% que cabia ao falecido, fração que lhe cabe em relação ao valor de indenização fixado para a totalidade do imóvel. Recurso provido para rejeitar a impugnação do Município, sem condenação em honorários advocatícios segundo Superior Tribunal de Justiça, Súmula 519.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198651-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante ANGELA
MARIA BERGAMIN JORGE, é agravado MUNICIPIO DE PAULINIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198651-46.2020.8.26.0000
2
VOTO No 36032
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2198651-46.2020.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: PAULÍNIA
AGRAVANTES: ANGELA MARIA BERGAMIN JORGE
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA
INTERESSADO: JOÃO BERGAMIN (ESPÓLIO)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Desapropriação. Espólio de João Bergamin,
proprietário de 31,25% dos direitos sobre o imóvel. Coube
à agravante, como herdeira, 10,9375% do valor total do
imóvel, não dos 31,25% que cabia ao falecido, fração que
lhe cabe em relação ao valor de indenização fixado para a
totalidade do imóvel. Recurso provido para rejeitar a
impugnação do Município, sem condenação em honorários
advocatícios segundo Superior Tribunal de Justiça, Súmula
519.
Recurso de agravo de instrumento contra decisão,
proferida em 24 de julho de 2020, pelo eminente magistrado, Doutor Carlos Eduardo
Mendes, em cumprimento de sentença em ação de desapropriação, que acolheu os
cálculos apresentados em impugnação do Município e fixou honorários advocatícios, a
cargo do exequente, em dez por cento do excesso de execução, da ordem de R$
86.571,01, autos originários, fls. 758/762 e 776.
Busca a parte agravante afastar tal determinação,
sustentando que é herdeira de João Bergamin e detentora de 10,9375% do valor
imóvel, o que equivale a 35% da fração ideal pertencente ao falecido, sendo que a
impugnação apresentada pelo Município adotou critério diverso daquele previsto na
partilha, concluindo equivocadamente pelo excesso de execução.
O recurso foi respondido, fls. 78/83.
É o relatório.
Cumprimento de sentença em desapropriação contra
espólio de João Bergamin, detentor de 31,25% dos direitos sobre o imóvel
desapropriado, crédito estimado em R$ 690.519,24, para outubro de 2017, autos
originários, fls. 01/03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198651-46.2020.8.26.0000
3
Herdeira do extinto, sustenta a agravante que o seu
quinhão corresponde a 10,9375% do imóvel desapropriado e ao montante de R$
241.704,15, tendo já levantado R$ 79.241,74, com remanescente, portanto, de R$
162.462,41, autos originários, fls. 712/713.
Já o Município agravado considera que a fração de
10,9375% seja sobre a parte do falecido de 31,25%, por isso correspondendo a 3,418%
do valor do imóvel desapropriado, excesso de execução de R$ 86.571,01.
Segundo a partilha, homologada por sentença, autos
orginários, fls. 717 e 743/747, ao imóvel em questão foi atribuído o valor de R$
295.419,83, sendo R$ 92.318,70 os 31,25% do extinto, fls. 745, R$ 35.535,54 os 25%
da agravante, fls. 746, em veículo de com valor atribuído de R$ 12.896,00, fls. 745, e
10,9375% dos direitos sobre o imóvel em questão, fls. 746, o que significa: R$
12.896,00 x 25% = R$ 3.224,00, mais R$ 295.419,83 x 10,9375% = R$ 32.231,54, cujo
soma totaliza a parte da agravante, de R$ 35.535,54, donde resulta que a parte de
10,9375% da agravante é mesmo sobre o total do imóvel, de R$ 295.419,83, não sobre
os 31,25% do extinto, de R$ 92.318,70, fração que lhe cabe em relação ao valor de
indenização fixado para a totalidade do imóvel.
Dessa forma, DÁ-SE provimento ao recurso para rejeitar a
impugnação do Município, sem condenação em honorários advocatícios, conforme
Superior Tribunal de Justiça, Súmula 519: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.”
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator